Tribunal: STF
Processo: RHC 240754
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DETRAÇÃO. CRIME POSTERIOR AO QUE CONDUZIU À PRISÃO PREVENTIVA. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO SUPERVENINETE DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jeferson Luiz de Santana contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 873.537. 



O caso



    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o recorrente foi condenado em quatro ações penais e absolvido em uma ação. 



    Na Ação Penal n. 0103476-50.2013.8.26.0050, foi ele condenado pela prática de tentativa de roubo em concurso de agentes à pena de um ano e nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto. 



    Na Ação Penal n. 0111715-09.2014.8.26.0050, foi ele condenado pela prática do crime de roubo à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, de delito de receptação, à pena de um ano de reclusão, e de corrupção de menores, à pena de um ano de reclusão, com sentença transitada em julgado em 27.11.2015.



    Na Ação Penal n. 1504050-92.2020.8.26.0228, foi ele condenado pelo cometimento do delito de receptação, praticado em 19.2.2020 à pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Na Ação Penal n. 0017033-28.2015.8.26.0050, foi ele condenado pela prática do crime de roubo majorado em concurso de agentes, praticado em 14.1.2014, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão. O Tribunal estadual, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, absolveu o recorrente.



    Na Ação Penal n. 0000321-86.2023.8.26.0080, foi ele condenado pelo cometimento de roubo majorado em concurso de agentes, praticado em 28.9.2022, à pena de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação ainda não transitou em julgado, pois está pendente de recurso. 



    3. Consta do processo que o recorrente requereu detração, ao juízo da execução, do tempo de prisão cautelar do processo em que foi absolvido e, em consequência, fosse a ele concedida a progressão para o regime aberto ou o livramento condicional. 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2312772-82.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.11.2023, o Desembargador Grassi Neto indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de primeira instância, para posterior análise do mérito (e-doc. 10).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 873.537 no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.12.2023, a Presidente daquele Tribunal Superior, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 14).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 56). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ter permanecido preso preventivamente no Processo n. 0017033-28.2015.8.26.0050, sendo, ao final, absolvido. 



    Sustenta ser possível a detração do período de prisão processual cumprida no Processo n. 0017033-28.2015.8.26.0050, no qual foi absolvido em 26.10.2023, a ser computada como pena cumprida na atual Execução da Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224, referente à condenação proferida no Processo n. 0000321-86.2023.8.26.0080 (fl. 7, e-doc. 57). 



    Afirma ter direito ao regime aberto ou ao livramento condicional, porque teria preenchido o tempo necessário devido ao período em que esteve cumprindo pena no Processo n. 017033-28.2015.8.26.0050, no qual foi absolvido (fl. 7, e-doc. 57). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, postula-se o recebimento do presente recurso para deferir a liminar tal como postulado acima e, no mérito, conceder a ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP, para se determinar a retificação do cálculo da pena, colocando o paciente em liberdade” (fl. 9, e-doc. 57). 



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões (e-doc. 67). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    9. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito das teses defensivas, limitando-se a decidir que incidia a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e que os fundamentos da decisão agravada não teriam sido impugnados.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 214.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Peculato-furto. Alegada nulidade de intimação para sessão de julgamento de apelação. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 234.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Pretende-se no presente recurso ordinário em habeas corpus a detração de período de prisão por crime posterior ao que conduziu à prisão preventiva em processo no qual foi absolvido o recorrente e, em consequência, a concessão da progressão ao regime aberto ou a concessão de livramento condicional.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizarem concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que o recorrente foi condenado, em 15.12.2022, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão pelo delito de roubo majorado em concurso de agentes, na Ação Penal n. 0017033-28.2015.8.26.0050.  O delito teria sido cometido em 14.1.2014.  



    Nos documentos que instruem o presente recurso em habeas corpus consta que, em 26.10.2023, ao julgar a Apelação Criminal n. 0017033-28.2015.8.26.0050, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu provimento ao recurso da defesa e absolveu o recorrente da prática do delito de roubo majorado em concurso de agentes com emprego de arma de fogo, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal (Ação Penal n. 0017033-28.2015.8.26.0050) (e-doc. 5). 



    12. Na ação penal n. 0000321-86.2023.8.26.0080, mencionada pela defesa, o recorrente, com outros corréus, foi preso em flagrante em 28.9.2022, pela prática do crime de roubo em concurso de agentes, contra vítimas que estavam em seu local de trabalho, com emprego de arma de fogo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.  



    Foi condenado, em 12.6.2023, na Ação Penal n. 0000321-86.2023.8.26.0080, às penas de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte dias-multa pelo delito previsto no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. A pena fixada foi exasperada pela reincidência (Processo n. 1504050-92.2020.8.26.022).  



    A condenação referente à Ação Penal n. 0000321-86.2023.8.26.0080 não transitou em julgado porque está em grau de recurso. 



    13. A defesa requereu a detração na Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224, quanto à condenação proferida no Processo  n. 0000321-86.2023.8.26.0080. Alegou que o tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente por determinação judicial exarada no Processo n. 017033-28.2015.8.26.0050, no qual foi absolvido, deveria ser considerado como pena cumprida referente à atual Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224, pretendendo a concessão de regime mais brando ou de livramento condicional. O pedido foi indeferido. 



     14. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2312772-82.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.11.2023, ao indeferir a medida liminar requerida, o Desembargador Grassi Neto ressaltou:



    “A Advogada Mariley Guedes Leão impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JEFFERSON LUIZ DE SANTANA, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRCIM 6ª RAJ), da Comarca de Ribeirão Preto, que teria indeferido pleito para progressão de regime de cumprimento de pena. 



    A Defesa alega, em síntese, que o paciente estaria preso preventivamente, por força de condenação criminal, nos autos do processo n. 7004569-10.2015.8.26.0224 e, estaria cumprindo pena diversa, em virtude de condenação criminal, da qual teria sido absolvido. 



    Sustenta que, em razão do período em que esteve preso pela condenação pela qual acabou sendo posteriormente absolvido, seria cabível à progressão de regime prisional na execução remanescente. Busca, assim, o deferimento da liminar, a fim de seja expedido contramandado de prisão. Requer a concessão da liberdade provisória em favor do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    Pugna, também, pela concessão da ordem de habeas corpus com a fixação de regime aberto, e livramento condicional ao paciente. 



    A liminar pleiteada foi indeferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de plantão judicial (fls. 35/37). 



    É o relatório.



    Ratifica-se o indeferimento da liminar. 



    Trata-se de paciente condenado definitivamente às penas de 9 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubos circunstanciados. 



    A análise sumária da impetração não autoriza inferir se estariam, ou não, preenchidos os requisitos típicos da medida liminar, que necessariamente devem estar cumulativamente presentes. 



    Processe-se o habeas corpus, ficando indeferida a liminar pleiteada. 



    Solicitem-se informações. Uma vez estando estas encartadas nestes autos, providencie-se sua remessa à Douta Procuradoria Geral de Justiça. Com o seu retorno, venham conclusos” (e-doc. 10).



    15. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 873.537 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 1º.12.2023, pela Presidente daquele Tribunal Superior. 



    Em 8.4.2024, no acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental por não ser caso de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Consta do voto condutor do julgamento:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pese o argumento apresentado pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme asseverado no decisum, esta Corte, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. 



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    (...) Na hipótese, não há possibilidade de superação desse enunciado, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que não se mostrava de plano a existência do fumus boni juris e do periculum in mora. 



    Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da decisão do Tribunal de origem atacada no mandamus:



    ‘Trata-se de paciente condenado definitivamente às penas de 9 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubos circunstanciados. 



    A análise sumária da impetração não autoriza inferir se estariam, ou não, preenchidos os requisitos típicos da medida liminar, que necessariamente devem estar cumulativamente presentes. 



    Processe-se o habeas corpus, ficando indeferida a liminar pleiteada’ (fl. 37). 



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a fim de evitar supressão de instância, 
deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pelo Tribunal a quo. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 59).



    A controvérsia sobre a detração de tempo de prisão provisória e a pretendida concessão da progressão de regime prisional e de livramento condicional não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    16. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem-se que o Habeas Corpus n. 2312772-82.2023.8.26.0000 foi julgado prejudicado, em 19.12.2023, pela Nona Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal, nestes termos:



    “O julgamento do presente writ restou prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP. 



    A morosidade na apreciação de requerimentos apresentados junto ao Juízo das Execuções Criminais é sem dúvida, inadmissível, não podendo ser tolerada. A via do habeas corpus é, ademais, adequada para promover a cessação de eventuais constrangimentos ilegais decorrentes de tais situações. 



    No caso em apreço, não há, todavia, como deferir-se o pleito, uma vez que eventual constrangimento ilegal já teria cessado. 



    Conforme se observada dos autos principais, o pleito de detração das penas já foi analisado pela autoridade apontada como coatora 
(fls. 1129/1130 dos autos principais) e restou devidamente indeferido, nos seguintes termos:



    ‘Verifica-se que o período que o postulante pretende detrair se refere a prisão havida em razão de delito praticado anteriormente (0017033-28.2015.8.26.0050 – data do delito: 14.12.2014 – período de prisão: 16.12.2022 até 27.10.2023) à infração penal que deu ensejo a esta execução (data do delito: 18.12.2014), conforme certidão de fls. 1110. Manifestamente improcedente, pois, a pretensão para a concessão da detração, necessário que o sentenciado esteja cumprindo pena pela prática do mesmo delito, ou, ao menos, que o período de prisão seja referente a fato posterior ao fato pelo qual está a cumprir pena, sendo, neste caso, computado o período de prisão para cumprimento da pena referente ao processo que se executa. Logo, não há como se reconhecer o pedido do executado. Ante o exposto, indefiro o pedido de detração’.



    Considerando-se, portanto, ter se regularizado o curso do processo de execução, entende-se não subsistir referida situação de morosidade. Teria, por conseguinte, cessado qualquer constrangimento ao qual poderia estar sendo submetido, pela mora na apreciação do pedido em sede de execução. 



    Resta, assim, superado o presente writ, pela perda de seu objeto. 



    Ante o exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus”. 



    17. Na espécie vertente, a prisão preventiva cumprida pelo recorrente na Ação Penal n. 0017033-28.2015.8.26.0050, mencionada pela defesa, na qual foi absolvido em 26.10.2023, é referente a fatos praticados em 14.1.2014, anteriores aos delitos pelos quais condenado no Processo n. 0000321-86.2023.8.26.0080. 



    Não se comprova, assim, ilegalidade ou teratologia na decisão judicial pela qual mantida a negativa de detração na atual Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224, referente à condenação proferida no Processo n. 0000321-86.2023.8.26.0080, pelos apontados delitos cometidos em 28.9.2022. A propósito, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ART. 21, § 1º, E ART. 192, CAPUT, DO RISTF. DETRAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os art. 21, § 1º, e art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade. 3. Na espécie, o agravante não foi absolvido ou teve declarada extinta sua punibilidade no novo processo. 4. A desclassificação da conduta, em grau de apelação, para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não afasta a condenação. 5. De acordo com o entendimento do STF, ao deixar de prever pena privativa de liberdade ao delito de posse de drogas para consumo pessoal, a mencionada Lei procedeu à ‘despenalização’ da conduta, e não à descriminalização. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 220.083-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 31.1.2024).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR AO FATO DELITUOSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o condenado não faz jus à detração penal quando a conduta delituosa pela qual houve a condenação tenha sido praticada posteriormente ao crime que acarretou a prisão cautelar. 
2. Ordem denegada” (HC n. 109.599, Relator o Ministro Tori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.3.2013).



    18. Pelo que demonstrado, com o julgamento superveniente do mérito do Habeas Corpus n. 2312772-82.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, evidencia-se perda do objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, protocolizado em 11.4.2024. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ESSA DECISÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.625-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUÍZO DO WRIT. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de decisão prolatada no âmbito do STJ torna prejudicada a questão do excesso de prazo no julgamento do writ. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 210.036-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    Como registrado, as alegações deduzidas no presente recurso referentes à pretensa ilegalidade no indeferimento do pedido de detração da pena não foram analisadas no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 873.537, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a matéria foi analisada no julgamento do mérito da impetração no Tribunal de Justiça paulista, no qual apresentados fundamentos não cuidados neste recurso ordinário em habeas corpus, como se verifica no sítio eletrônico daquele Tribunal estadual. 



    19. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 20.3.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. No caso, não há manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 233.356-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.1.2024).



    20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a interposição do recurso, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora